Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709465-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: NORTE BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROLDO CROSARA LETTIERI, AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E S P A C H O Em atenção ao contido na petição de ID 20033251, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Determino ainda o julgamento desta petição incidental em conjunto com o recurso principal, qual seja 0720799-24.2018.8.07.0001, do qual também houve solicitação de julgamento presencial. Quanto ao pedido de sustentação oral, esclareço, entretanto, que deve ser requerido no recurso principal, devendo o patrono observar os procedimentos estabelecidos na Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, notadamente o disposto pelo art. 12. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator